Tribunal: TJPA
Processo: 0008432-89.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008432-89.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: ELTON DAVID CUSTODIO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS , PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES COM EXPRESSO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA . AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA, E. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO PRAZO E 180 DIAS, É CONSIDERADO PRAZO MÁXIMO PELA JURISPRUDÊNCIA

E

RAZOÁVEL PARA SOLUCIONAR OS RISCOS DA ATIVIDADE.

RECONHECIDA ABUSIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA- AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008432-89.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
(ADV.LUIZ FERNAND
O MAUES OLIVEIRA OAB/PA14802-A)

AGRAVADO: ELTON DAVID CUSTODIO PINTO

(
ADV. RONDINELI FERREIRA PINTO

OAB/PA10389-A E PAULO HEBRIQUE VASCONCELOS DE BRITO

OAB/PA 23659-A
)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões (PJe ID 9033873 ), o agravante defende a reforma da decisão, alegando preliminarmente que o decisum (PJe ID 8706513) padece de nulidade em razão da questão em exame, não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 932, incisos III a V.

No mérito, afirma que o atraso na entrega do imóvel, se deu por culpa de terceiro e ocorrência de caso fortuito, uma vez que a empresa responsável pelo fornecimento dos elevadores do prédio não cumpriu o contrato. Além disso, a greve realizada pelos trabalhadores, também teria prejudicado o cumprimento da avença no prazo estipulado. O que afastaria sua responsabilidade em indenizar pelos danos materiais e lucros cessantes experimentados pelo agravado.

Alega que a cláusula que estipula a prorrogação automática do prazo de tolerância, é regular, uma vez que levou em consideração os riscos inerentes à atividade da

construção civil. Destacou ainda, que o agravado tinha ciência de todos os termos do contrato.

Por fim, pugnou o provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas impugnando as razões recursais. (PJe ID 9115930).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Alega o agravante prefacialmente que a decisão monocrática
(PJe ID 8706513)
combatida padece de nulidade. Sustenta que o caso em exame, não se encaixa na hipótese prevista no art.1.011, I

do CPC:
“
Art. 1.
011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:
I
- decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V ”.

Aduz ainda, que o julgamento do recurso de forma monocrática, prejudicou o seu direito de defesa, na medida que inviabilizou a sustentação oral, prevista no Regimento Interno do TJE/PA.

Pois bem,

Pela leitura dos fundamentos invocados na decisão impugnada, depreende-se que

o não provimento do recurso de apelação lastreou-se
em jurisprudência consolidada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza, portanto, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática.

Nessa linha de fundamentação, destaco, a
Súmula 568
do STJ:
“ O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante.”

Corroborando ainda

com esse entendimento, colaciono o seguinte julgado do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO,
EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA NOS TERMOS DO ART. 932, IV, DO NCPC. A possibilidade de o relator proferir decisão monocrática, fundada em jurisprudência dominante, tem lastro em interpretação sistemática do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC, na esteira da orientação sumulada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça (n.º 568). (TRF-4 - AG: 50274698820174040000 5027469-88.2017.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 24/11/2021, QUARTA TURMA)

Ademais, ainda que a nulidade restasse caracterizada, em atenção ao princípio das colegialidade, o vício poderia ser

superado, mediante a interposição de Agravo Interno para o órgão colegiado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Desta forma,

por carecer de amparo legal,
rejeito a preliminar de nulidade.

Passo a analisar o mérito:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno,

interposto contra Decisão Monocrática de

minha lavra , que negou provimento aos recursos de Apelação, mantendo a sentença atacada em sua integralidade.

Com efeito, a parte agravante

argumenta que o atraso na entrega do imóvel ocorreu devido a caso fortuito e força maior, alegando

falha da empresa ZCROS INDUSTRIA LTDA., contratada para fornecer os elevadores para o prédio, e que o atraso também seria decorrente de greve de trabalhadores, escassez de mão-de-obra especializada, e

da morosidade na concessão de autorizações legais. Fatores sobre os quais não teria

ingerência.

Pois bem,

Os fatos aduzidos não caracterizam força maior ou caso fortuito, pois as empresas que atuam na construção civil, tem ciência dos riscos inerentes à atividade e por essa razão devem prever a sua ocorrência e adotar medidas cabíveis para minimizá-los ou evitá-los,

tais como a fixação do prazo de entrega considerando a ocorrência desses entraves. .

Desta forma, os argumentos levantados pela agravante,

não caracterizam

caso fortuito ou força maior, já que não justificam

de forma cabal o atraso na entrega da obra, de modo que a responsabilidade da construtora mostra-se evidente.

Neste sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUÍTO OU FORÇA MAIOR NÃO VERIFICADOS.
Parte requerida que não comprovou nos autos a ocorrência de caso fortuito ou força maior a fim de justificar o atraso na entrega da unidade habitacional, o que era ônus seu demonstrar
(art. 373, II, do CPC/73
). As razões invocadas pela demandada para justificar o atraso (construção de rede coletora de esgoto- morosidade dos órgãos públicos) não convencem, pois, a requerida é empresa atuante no mercado imobiliário e, como tal, tem o dever de computar as questões levantadas no prazo ajustado para entrega da obra, porquanto fatos que inerentes à liberação de uma obra
. No entanto, em que pese a inocorrência do caso fortuito ou coisa maior, o atraso em questão não enseja o reconhecimento de procedência do pedido de danos morais, merecendo mantida a sentença de improcedência, por fundamento diverso. Sentença mantida por fundamento diverso. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70078085743, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 27/02/2019). (TJ-RS - AC: 70078085743 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 27/02/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019).

..............................................................................................................................................................................

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MULTA CPC/73 475-J.
1. O injustificável atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja a resolução do negócio com o retorno das partes ao estado anterior. 2. Chuvas, greves, carência de mão de obra e burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito nem motivo de força maior, pois previsíveis e inerentes aos riscos do negócio
. 3. Incorporador inadimplente não tem direito a retenção de valores. 4. Em caso de sentença desconstitutiva e condenatória, os honorários devem ser fixados conforme o CPC/73 20, § 3º. 5. O termo inicial para a contagem do prazo quinzenal disposto no CPC/73 475-J é o da intimação para o pagamento.
(TJ-DF 20140111738639 DF 0043925-86.2014.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 16/08/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/09/2017 . Pág.: 225/235)

Sustenta

a agravante,

que o não cumprimento do contrato, ocorreu por culpa de terceiro, ou seja,

que não entregou o imóvel objeto da promessa de contrato de compra e venda no prazo,

em razão da falha da empresa contratada para fornecer os elevadores para o prédio.

A alegação não merece prosperar.

É evidente que o fornecimento de elevadores não é uma atividade estranha no ramo da construção civil, de modo que a empresa agravante, não pode alegar que a falha na prestação do serviço pela empresa responsável pelos equipamentos mencionados era

imprevisível ou inevitável.

Para que a culpa seja atribuída exclusivamente ao terceiro e assim afastar a responsabilidade, nos termos do

art. 14. §3º, I e II do CDC, seria necessário que sua atividade configurasse fortuito externo, isto é, que não tivesse nenhuma relação com a atividade realizada pela agravante. O que conforme já visto, não se verifica na hipótese.

Pretende ainda a agravante,

a reforma da decisão quanto a declaração de nulidade da cláusula 32 do contrato

de promessa de contrato de compra e venda, argumentando que não é abusiva já que procura resguardar a empresa, em razão de eventuais imprevistos comuns em obras de construção civil, dado o porte e sua complexidade, salientando ainda que a parte agravada, estava ciente de teor de todas cláusulas.

De fato, em

se tratando de obras de construção civil, diversos fatores implicam em risco para a atividade, chuvas, escassez de mão-de-obra, escassez de material , de modo que é justo o reconhecimento da validade da cláusula de tolerância, fixada pela jurisprudência

em 180 dias, a fim de evitar

desvantagem excessiva ao consumidor.

Ocorre que na hipótese, a previsão de prorrogação automática do prazo, no caso de ocorrência de fato fortuito

além dos 180 dias, caracteriza abusividade,

pois supera

os limites da razoabilidade , configurando ônus excessivo ao consumidor. A previsão de entrega do imóvel ultrapassando o prazo de tolerância,

impede o promitente-comprador ter um planejamento, já que não tem previsão de quando será a entrega do imóvel.

Nessa linha de entendimento:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA O,BRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE.
PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.
7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). 8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil.
Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1582318 RJ 2015/0145249-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017)

A alegação de ocorrência de caso fortuito

para justificar a pertinência da cláusula, não tem fundamento, visto que eventuais imprevistos fazem parte do risco da atividade. Ademais, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto para a entrega do imóvel, é uma dilação do prazo inicialmente fixado, para que eventuais imprevistos sejam solucionados.

Nesta linha de entendimento:

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts. 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva
. 2. ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés. "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra,

aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos
. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP
). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel.
4. DANO MORAL. Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Feitas essas considerações. Entendo que a irresignação do agravante, não merece provimento.

O atraso injustificado na entrega do imóvel, ultrapassando inclusive o prazo de tolerância,

é fato incontroverso, bem como a responsabilidade da empresa agravante em indenizar a agravada a títulos de danos materiais e lucros cessantes.

Conforme entendimento assentado

pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
LUCROS CESSANTES
. PREJUÍZO PRESUMIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos.
(STJ - EREsp: 1341138 SP 2013/0348919-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/05/2018 RB vol. 655 p. 216 RJTJRS vol. 310 p. 191).

..............................................................................................................................................................................................................................
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. Nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral de prescrição decenal ( CC/2002, art. 205). Precedentes (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 27.6.2018, DJe de 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, j. em 15.5.2019, DJe de 23.5.2019).
3. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1910592 RJ 2021/0173286-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

Desta forma, mantenho a condenação da construtora , ao pagamento de indenização de 1% ( um por cento), do valor efetivamente pago pelo promitente-vendedor, por cada mês de atraso, conforme disciplina o art. 43-A, §2º da Lei 4591/64., e mantenho

a sentença prolatada pelo juízo a quo, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 19/03/2024